Tribunal: STF
Processo: RHC 59897
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-07
Data de publicação: 1982-05-07

Ementa:
INEPCIA DA DENUNCIA. NÃO SE CONFIGURA SE CONTEM OS ELEMENTOS
INDICATIVOS DAS CIRCUNSTANCIAS DO FATO CRIMINOSO, QUALIFICAÇÃO DO
ACUSADO E CLASSIFICAÇÃO DO CRIME, POSSIBILITANDO A DEFESA AMPLA.
DENUNCIA CONCISA, MAS CONTENDO OS ELEMENTOS ESSENCIAIS.
HABEAS CORPUS DENEGADO.